Tribunal: STM
Processo: 7000199-07.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA. ART. 320 DO CPM. VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. ILICITUDE E CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER CAUSAS LEGAIS OU SUPRALEGAIS DE EXCLUSÃO DO CRIME. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELOS DESPROVIDOS. DECISÕES UNÂNIMES. I. Vê-se dos autos que a Sentença se baseou em provas robustas da autoria e da materialidade do delito imputado aos Réus na Denúncia, em que pese os Réus não tenham confessado o crime, mormente pelos depoimentos testemunhais e demais provas acostadas aos autos. II. Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade material, tendo em vista que a conduta dos réus provocou expressiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma. III. Quanto ao pleito subsidiário, que seja reformada a sentença aplicando-se a circunstância atenuante prevista no inciso II do art. 72 do CPM (ser meritório seu comportamento anterior), deve ser rejeitado. Frise-se que a defesa não laborou no sentido de juntar aos autos quaisquer provas hábeis a comprovar o alegado, não há sequer menção ao que seria tal comportamento meritório do réu, a ponto de justificar a aplicação da referida atenuante. IV. Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a manutenção da sentença condenatória. V. Apelos desprovidos. Decisões unânimes.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/05/2024 A
09/05/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000199-07.2023.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: LUCAS FERREIRA TORRES
ADVOGADO(A): YURI MATHEUS BASTOS DA SILVA (OAB SE10601)
APELANTE: EDIMILSON DE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO(A): ROBERTO DE OLIVEIRA RAMOS (OAB SP285470)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AOS APELOS DEFENSIVOS, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA CONDENATÓRIA. O
MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000199-07.2023.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: LUCAS FERREIRA TORRES
ADVOGADO(A): YURI MATHEUS BASTOS DA SILVA (OAB SE10601)
APELANTE: EDIMILSON DE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO(A): ROBERTO DE OLIVEIRA RAMOS (OAB SP285470)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÕES. DEFESA. ART. 320 DO CPM. VIOLAÇÃO DO DEVER
FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. AUTORIA E MATERIALIDADE
INCONTESTES. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. ILICITUDE E
CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER CAUSAS LEGAIS OU
SUPRALEGAIS
DE
EXCLUSÃO
DO
CRIME.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO.
APELOS
DESPROVIDOS.
DECISÕES UNÂNIMES.
I. Vê-se dos autos que a Sentença se baseou em provas robustas da autoria e da
materialidade do delito imputado aos Réus na Denúncia, em que pese os Réus
não tenham confessado o crime, mormente pelos depoimentos testemunhais e
demais provas acostadas aos autos.
II. Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade material, tendo em
vista que a conduta dos réus provocou expressiva lesão ao bem jurídico tutelado
pela norma.
III. Quanto ao pleito subsidiário, que seja reformada a sentença aplicando-se a
circunstância atenuante prevista no inciso II do art. 72 do CPM (ser meritório
seu comportamento anterior), deve ser rejeitado. Frise-se que a defesa não
laborou no sentido de juntar aos autos quaisquer provas hábeis a comprovar o
alegado, não há sequer menção ao que seria tal comportamento meritório do
réu, a ponto de justificar a aplicação da referida atenuante.
IV. Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas
legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a
manutenção da sentença condenatória.
V. Apelos desprovidos. Decisões unânimes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
7000199-07.2023.7.00.0000
40001361584 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em negar provimento aos Apelos Defensivos, para manter, na
íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença condenatória.

Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 09 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelos Drs. Yuri Matheus Bastos
da Silva, OAB/SE nº 10601, e Roberto de Oliveira Ramos, OAB/SP nº 285470,
respectivamente, em nome dos réus LUCAS FERREIRA TORRES, 2º SG/RRm da Marinha,
e EDIMILSON DE OLIVEIRA SOUZA, 3º SG/Marinha, contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 6ª CJM, de 24/1/2023, que os
condenou, respectivamente, à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois)
anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incursos no art. 320 c/c o art. 53, ambos do
Código Penal Militar e com o art. 71 do Código Penal, sem o direito ao benefício do sursis e
com o direito de apelar em liberdade.
1 FATOS
1.1 Denúncia
Os réus LUCAS FERREIRA TORRES, 2º SG/RRm da Marinha, e
EDIMILSON DE OLIVEIRA SOUZA, 3º SG/Marinha, foram denunciados, tendo por base o
Inquérito Policial Militar nº 0000040-18.2014.7.06.0006, bem como os PQS n° 7000076-
62.2019.7.06.0006 e 7000146-79.2019.7.06.0006, nos seguintes termos, in verbis:
Narram os autos que o 1º denunciado, no período de Agosto/12 a Outubro/13, quando exercia
a função de Encarregado da Subseção de Cadastro de Amadores da Capitania dos Portos de
Sergipe, violou o seu dever funcional de expedição de Carteiras de Habilitação de Amador
(CHA), e obteve especulativamente vantagem para si e para o 2º denunciado, entregando as
CHAs, ideologicamente falsas, de 36 (trinta e seis) civis, nas modalidades Motonauta ou
Arrais Amador (MTA/ARA), em desconformidades com as normas regentes.
Apurou-se após as investigações que, no período supra, a CPSE identificou diversas
irregularidades nos processos de expedição de CHAS de 36 (trinta e seis) civis tais quais: falta
de dados nas fichas de inscrição, ausência de registro de inscrição, endereços diferentes dos
comprovantes de residência, inexistência de registro do instrutor nas Declarações de
Frequência de Motonautas, notas dos candidatos já impressas nas Atas de Registro de Prova,
Declaração de Frequência para Motonautas/Atestado de Embarque para Arrais-Amador,
dentre outras apontadas no Relatório de Verificação Documental sendo consignada a
dificuldade em se estabelecer o exato tamanho da fraude, em face da desorganização da
documentação arquivada.
7000199-07.2023.7.00.0000
40001361584 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessas 36 (trinta e seis) CHAs, 03 (três) (Ailton Marcolino, Neusmarques Mendes Pereira e
Dennyson Moraes Leal) tiveram a Declaração de Frequência expedida pela Escola Naval da
Marina Velho Chico, e as demais pela Escola Naval Marisol, supostamente assinadas pelo ex-
SO Paulo Cesar Rocha Boaventura.
A Escola Naval da Marina Velho Chico foi criada artificialmente, pelo Sr Lucas e Sra Juliana,
sua esposa, e utilizaram o antigo representante da Marina, Sr Suelington Menezes da Silva,
como verdadeiro "laranja", que sequer fora avisado do cadastro de sua Marina na CPSE para
início das atividades.
Na época dos fatos, o então 2º SG LUCAS exercia a função de Encarregado da Subseção de
Cadastro de Amadores da CPSE e era o militar responsável pela emissão das CHAS desde a
inscrição, aplicação das provas e entrega final aos candidatos.
Valendo-se dessa condição, o 2º SG LUCAS, contando com a participação do 2º denunciado, o
qual servia na Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio/SP, passaram a obter vantagem
econômica, coaptando e vendendo facilidades a civis, residentes em diversas cidades de
Sergipe e São Paulo, para adquirirem as CHAs.
Dentre os civis inquiridos, destacam-se:
A) Ailton Marcolino narrou que nunca esteva em Aracaju/SE, encontrou o então 2º SG
EDIMILSON, no município de Presidente Venceslau/SP, fardado e lhe ofereceu facilidades
para tirar CHA pela CPSE, lhe pagou R$1.500,00 e nunca recebeu a carteira.
B) Antônio Carlos dos Santos, disse que pagou a MARCÂO (posteriormente identificado como
Marco Antônio Cardoso Maia) R$ 800,00 para retirar a carteira, contudo ao recebê-la,
verificou que fora expedida pela CPSE ao invés da Delegacia Fluvial de Presidente
Epitácio/SP, e ao questionar MARCÂO, este lhe disse que o SG EDMILSON, servindo na
Delegacia, era quem estava intermediando a entrega da CHA;
C) Neusmarques Mendes Pereira pontuou que "estava na praia em Aracaju-SE, quando uma
pessoa me perguntou se eu não tinha Arrais, como eu disse que não, essa pessoa disse que lá
tirava rápido, e me apresentou outra pessoa da qual não sei o nome, que pegou um documento
meu. Mais ou menos urna semana depois eu recebi a Carteira de Habilitação de Amador";
pagou R$1.500,00 e não realizou provas práticas;
D) Jean Carlo Barbosa Ferreira relatou que pagou R$ 1.800,00 a Juninho, filho de Marcão,
para tirar a carteira de Arrais, a recebeu no início de 2013, nunca realizou aula prática e
nunca foi a Aracaju;
E) Dennyson Morais Leal noticiou que o Sr Lucas, dentro das dependências da CPSE, lhe
disse que havia uma "facilidade" em um "Alto Escola" no Brejão, não necessitando frequentar
as aulas; pagou-lhe R$ 250,00, assinou a Declaração de Frequência e fez tudo por orientação
do militar, acreditando que não fosse ilegal, porquanto foi recomendado por um militar.
O Sr Marcos Antonio Cardoso Maia, citado no depoimento do Sr Antonio Carlos dos Santos,
descreveu com riquezas de detalhes a participação do 2º SG EDIMILSON na empreitada
criminosa, dizendo que lhe entregou o processo de inscrição de 12 (doze) clientes seus,
repassando ao graduado o valor total em dinheiro de R$ 10.000,00, e os que receberam
carteiras da CPSE nunca fizeram prova em Sergipe. Ao questionar o SG EDMILSON por que
foram expedidas por aquela Capitania, lhe respondeu que estava tudo certo e era para os
clientes dizerem que tinham realizado a prova em Sergipe.
Já o seu filho, Sr Marcos Antonio Cardoso Maia Junior, afirmou que "foram feitos vários
repasses de valores e cheques para o SG-EDIMILSON, sendo que era cobrado de cada cliente
(individualmente) o valor de R$ 1.300,00 para a carteira de Arrais e de moto nauta e somente
7000199-07.2023.7.00.0000
40001361584 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a carteira de Arrais é R$ 800, 00".
Por fim, de acordo com o Laudo nº 401/2015/SR/DPF/SE, elaborado a partir das
Declarações/Atestados de 04 (quatro) dos 05 (cinco) civis residentes em São Paulo: (José
Roberto Orlandi, Antônio Carlos dos Santos, Jean Carlo Barbosa Ferreira e Valdir Cruz
Campos), os Srs Peritos concluíram que as assinaturas apostas nos documentos não partiram
do punho do Sr Paulo Cesar Rocha Boaventura.
Em razão do exposto, denuncio LUCAS FERREIRA TORRES e o 2º SG EDIMILSON DE
OLIVEIRA SOUSA como incursos no Art. 320 c/c o § 1º do Art. 53, todos do CPM, por 36
(trinta e seis) vezes, na forma do Art. 71 do CP, requerendo a V.Exa que, após o recebimento e
autuação desta denúncia, sejam citados para interrogatório e se verem processar, até final
condenação, notificando-se as testemunhas do rol abaixo, para virem depor em juízo, em dia e
hora a serem designados, sob as cominações legais. (Processo nº 7000103-74.2021.7.06.0006,
evento 1, DENÚNCIA1).
Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida em 22 de
setembro de 2021 (APM nº 7000103-74.2021.7.06.0006, evento 1, REC_DENÚNCIA1).
A seguir, os Réus foram citados (APM nº 7000103-74.2021.7.06.0006, eventos
24 e 33).
1.2 Instrução
Inicialmente, foram inquiridas as Testemunhas arroladas na Denúncia:
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS (APM nº 7000103-74.2021.7.06.0006, eventos 52, 54 e
55); DENNYLSON MORAIS LEAL (Eventos 57, 59 e 60); AILTON MARCOLINO,
MARCOS ANTÔNIO CARDOSO MAIA, JEAN CARLOS BARBOSA e MARCOS
ANTÔNIO CARDOSO MAIA JUNIOR (Eventos 98, 100 e 102).
As Defesas constituídas dos Réus não arrolaram Testemunhas (APM nº
7000103-74.2021.7.06.0006, eventos 102 e 115).
Após, procedeu-se à qualificação e ao interrogatório dos Réus (APM nº
7000103-74.2021.7.06.0006, eventos 131, 133 e 134).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM nº 7000103-
74.2021.7.06.0006, eventos 140 e 141).
Nas alegações escritas, o Ministério Público Militar requereu a condenação dos
Réus nos termos propostos na Denúncia (APM nº 7000103-74.2021.7.06.0006, evento 145).
Nessa mesma fase, por outro lado, as Defesas constituídas pleitearam a
absolvição dos Réus (APM nº 7000103-74.2021.7.06.0006, eventos 150 e 153), conforme
síntese extraída da Sentença, in verbis:
A Defesa do 2º SGT/RRm LUCAS FERREIRA TORRES afirmou que o acusado LUCAS não
era o responsável pelo setor de emissão de CHAs na Capitania dos Portos de Sergipe, na
verdade, sequer exercia qualquer comando no setor, sendo imperioso destacar que em que
pese tenham sido ouvidas as testemunhas de acusação nenhuma delas apresentou qualquer
comprovante de repasse de valores para o acusado, ou mesmo declarou seu pagamento, sendo
tal declaração restrita em razão do SGT EDIMILSON. Sustentou que as CHAs apreendidas
eram tão somente ideologicamente falsas e não se tratava de documento falso em sua
7000199-07.2023.7.00.0000
40001361584 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

essência; que não houve, mesmo com a quebra do sigilo bancário do acusado, a comprovação
de recebimento de valores por parte de quaisquer dos acusados; que não há uma testemunha
que declare conhecer o SGT LUCAS ou que lhe tenha feito repasse de qualquer valor, que não
há nos autos comprovação de repasse de valores entre o SGT LUCAS e o SGT EDIMILSON;
bem como que o SGT LUCAS contava com a supervisão de diversos militares quando da
realização do processo de CHAs, sendo possível que qualquer um deles, com o mínimo de zelo
ter percebido que haviam supostos erros nos processo. Argumentou que é necessário destacar
que o MP aponta a materialidade tão somente por fatos que não comprovam qualquer
locupletamento por parte do acusado, sendo que para a tipificação do crime é necessário que
seja evidenciado o recebimento de valores. Requereu a absolvição do réu 2º SGT/RRm LUCAS
FERREIRA TORRES em razão da ausência de materialidade e, em caso de condenação,
requereu pena mínima.
A Defesa de EDIMILSON DE OLIVEIRA SOUZA, sustentou que o Acusado informou que não
conhece o corréu LUCAS, nunca conversou com ele, bem como jamais foi até Sergipe, uma
vez que à época dos fatos trabalhava na base de Presidente Epitácio/SP. Ressaltou que o
acusado informou que a base dele era responsável pela jurisdição de 134 municípios do
Estado de São Paulo, Paraná e também Mato Grosso do Sul, sendo que o único contato que
teve com as pessoas era quando realizavam fiscalizações e na delegacia de Presidente
Epitácio/SP tinha dentre 38 a 40 militares, sendo que o funcionário responsável por receber a
documentação de ARRAIS era o setor de Segurança de Tráfico que recebia e entregava
documentação ao público e que ele jamais atendeu ao público. Argumentou que MARCÃO
trabalhava em parceria com um despachante de Presidente Epitácio/SP, o senhor ALTAMAR,
que o Senhor Marcos Antônio Cardoso Maia, “MARCOS” informou em audiência que ele
indicava clientes do pesqueiro para o Acusado EDIMILSON, no entanto a referida afirmação
não é verdadeira, em razão de que, o Senhor MARCÃO omitiu um pequeno detalhe em juízo,
que ele possuía uma escola para obter a carteira de Arrais e que tinha uma parceria com um
despachante, e referida afirmação foi confirmada por seu filho Marcos Antônio Cardoso Maia
Junior em audiência. Afirmou que não existe prova de que o acusado EDIMILSON falsificou
algum documento, que de toda a prova colhida, nenhuma aponta com certeza e segurança que
o Acusado participou no crime, possuindo apenas nos autos presunções e conjecturas. Alegou
que não existe prova de pagamento ao Acusado, não existe microfilmagem de algum cheque ou
depósito bancário em sua conta corrente. Requereu a ABSOLVIÇÃO do acusado EDIMILSON
DE OLIVEIRA SOUSA, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal, bem
como aplicação do princípio in dubio pro reo. (Evento 194, SENT1).
1.3 Sentença
Em 13 de dezembro de 2022, o Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha, por unanimidade, resolveu julgar procedente a Denúncia para condenar LUCAS
FERREIRA TORRES, 2º Sgt. da reserva remunerada, à pena definitiva de 3 (três) anos e 9
(nove) meses de reclusão, como incurso no art. 320 c/c o art. 53, ambos do CPM, com o art.
71 do CP, sem direito à suspensão condicional da pena e com o direito de apelar em liberdade
e condenar EDMILSON DE OLIVEIRA SOUSA, Sgt. da ativa, à pena definitiva de 2 (dois)
anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no art. 320 c/c o art. 53, ambos do CPM,
com o art. 71 do CP, sem direito à suspensão condicional da pena e com o direito de apelar
em liberdade (APM nº 7000103-74.2021.7.06.0006, evento 182, ATA1).
A Sentença foi publicada no dia 24 de janeiro de 2023 (APM nº 7000103-
74.2021.7.06.0006, evento 194, SENT1).
Consoante certidão acostada aos autos, o trânsito em julgado da referida
Sentença ocorreu no dia 14 de fevereiro de 2023 para o Ministério Público Militar (APM nº
7000103-74.2021.7.06.0006, evento 216).
7000199-07.2023.7.00.0000
40001361584 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1.4 Razões/Contrarrazões
As respectivas intimações eletrônicas foram expedidas em 25 de janeiro de
2023 (APM nº 7000103-74.2021.7.06.0006, eventos 195 e 196).
Inconformadas, as Defesas dos réus Edmilson e Lucas interpuseram os
presentes recursos de Apelação nos dias 26 de janeiro e 3 de fevereiro seguintes (APM nº
7000103-74.2021.7.06.0006, eventos 205 e 210).
A Defesa do réu EDMILSON DE OLIVEIRA SOUSA, nas Razões do Recurso,
aduz que o Réu não teve qualquer participação na empreitada criminosa como narrado na
Denúncia, enfatizando que o Réu não conhece o corréu Lucas, nunca conversou com ele, bem
como jamais foi até Sergipe, uma vez que, à época dos fatos, trabalhava na base de Presidente
Epitácio/SP. Ressalta, ainda, que a prova produzida não é capaz de apontar com certeza e
segurança a participação do Réu na empreitada criminosa, possuindo apenas presunções e
conjecturas.
Ao final, requer, in verbis:
Diante do Exposto, REQUER-SE a ABSOLVIÇÃO do Acusado EDMILSON DE OLIVEIRA
SOUSA, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal, bem como
aplicação do princípio in dubio pro reo como medida de rigor por ser medida de DIREITO e
aplicação da mais lídima JUSTIÇA! (Evento 205, RAZAPELCRIM1).
A Defesa do réu LUCAS FERREIRA TORRES, nas Razões, em síntese, aduz
haver ausência de materialidade delitiva, bem como a comprovação de obtenção de vantagem
indevida pelo SGT LUCAS TORRES, afirmando, ainda, que o Réu sequer comandava o setor
de emissão de Carteiras de Habilitação de Amador (CHAs) na Capitania dos Portos de
Sergipe e nem poderia emitir uma carteira de forma individual.
Ao final, requer, in verbis:
Ante o exposto, pugna o apelante pela reforma culminando com a sua absolvição diante da
ausência de materialidade que possa caracterizar os inequivocamente os crimes art. 320, c/c o
art. 53 (coautoria), ambos do Código Penal Militar.
Não sendo possível a reforma, requer que seja reformada a sentença aplicando a atenuante
prevista no inciso II do art. 72, visto não ser faculdade do juízo aplicar atenuante, mas sim
direito do apelante. (Evento 210, RAZAPELCRIM1).
Nas contrarrazões aos Recursos de Apelação, o Ministério Público Militar
refuta as teses lançadas pelas Defesas e, ao final, pugna pela manutenção, na íntegra, da
Sentença recorrida (APM nº 7000103-74.2021.7.06.0006, evento 227).
2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Dra. Maria de
Lourdes Souza Gouveia, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, opinou pelo conhecimento
e pelo desprovimento dos Apelos, para manter incólume a r. Sentença vergastada (Apelação
Criminal nº 7000199-07.2023.7.00.0000, evento 6).
O e. Revisor teve vista eletrônica dos autos.
7000199-07.2023.7.00.0000
40001361584 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
Os Recursos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo, portanto, ser conhecidos. Quanto ao mérito, devem ser
desprovidos.
No caso, observa-se que as Defesas não trouxeram elementos hábeis a justificar
a reforma da Sentença condenatória, motivo pelo qual os Apelos devem ser desprovidos.
Ao revés, vê-se dos autos que a Sentença se baseou em provas robustas da
autoria e da materialidade do delito imputado aos Réus na Denúncia.
1. Autoria
As autorias dos delitos em exame encontram-se sobejamente comprovadas nos
autos, em que pese os Réus não tenham confessado o crime, mormente pelos depoimentos
testemunhais e demais provas acostadas aos autos.
- Réu LUCAS FERREIRA TORRES
O réu 2º Sgt. LUCAS passou a exercer a função de Encarregado da Subseção de
Cadastro de Amadores, a partir de 20/8/2012, cuja função era receber e verificar as
documentações necessárias à habilitação, marcação de provas; inserção de candidatos no
SISAMA; aplicação da prova, bem como lançamento do resultado no SISAMA; impressão da
Carteira de Habilitação de Amador (CHA) e respectiva entrega aos interessados.
Valendo-se de tais atribuições, o Réu, em conjunto com sua esposa JULIANA
GONÇALVES SANTOS, utilizou a empresa Escola Náutica da Marina Velho Chico, atuando
no Município Brejo Grande/SE, cujo escopo era atestar, de forma fraudulenta, a frequência de
candidatos à obtenção de Carteira de Habilitação de Amador, para que possibilitasse a
emissão das referidas Carteiras falsas.
Na sua empreitada criminosa, o Réu agiu com a participação do 2º SG
EDIMILSON, que era o responsável por aliciar candidatos residentes no Estado de São
Paulo.
Nesse ponto, assim descreveu a Sentença recorrida, in verbis:
O Relatório de Verificação Documental datado de 12 de dezembro de 2013, elaborado pela
Comissão na Capitania dos Portos de Sergipe, em Aracaju, (Processo 0000040-
18.2014.7.06.0006, Evento 1, IPM2, Página 15 a 26), destinou-se a apurar as incorreções nos
processos de Habilitação de Carteiras de Arrais-Amador e Motonauta e foi fundamental para
o deslinde dos fatos, pois examinou as documentações de inscrição, de realização de prova
(escrita e eletrônica), de registros nas respectivas Atas, de publicação de Ordens de Serviço e
de entrega da Carteira de Habilitação do Amador (CHA), em conformidade com os
assentamentos no Livro Registro correspondente.
7000199-07.2023.7.00.0000
40001361584 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalte-se que a Comissão de Verificação Documental encontrou grande dificuldade para
iniciar o processo de verificação, em virtude da desorganização apurada nas documentações
arquivadas, em desacordo com o consubstanciado na NORMAM-03/DPC, inclusive
salientando que haviam processos de habilitação na jurisdição daquela Capitania de
candidatos naturais do Estado de São Paulo.
Constatou-se que as Atas de registro de provas (Anexo Li), aplicadas em sua maioria pelo
2°SG-DT 95.1126.77 LUCAS FERREIRA TORRES e relacionadas abaixo, que teoricamente
deviam ser assinadas pelos interessados antes das aplicações das mesmas, já estavam com as
notas dos candidatos impressas: a) com nota impressa e com a assinatura do candidato: -
Prova aplicada em 27/08/2013 (um candidato); - Prova aplicada em 19/12/2012 (23
candidatos) constam os candidatos ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, JEAN CARLO
BARBOSA FERREIRA e JULIANA GONÇALVES DOS SANTOS.
Importante destacar que a partir de 20/08/2012, o então 2° SG-DT LUCAS FERREIRA
TORRES, passou a exercer os seguintes os procedimentos para Habilitação de Amadores com
as respectivas atribuições dos responsáveis, bem como as Ordens de Serviço n° 78/2013 e n°
176/2014 da Capitania dos Portos de Sergipe, referente à função de Encarregado da Subseção
de Cadastro de Amadores, p. 841 e 843/844 da árvore do IPM): Recebimento do processo no
balcão e verificação da documentação (O interessado ao chegar na Subseção de Cadastro de
Amadores, deveria entregar ao encarregado, o acusado 2º SG/RRm LUCAS FERREIRA
TORRES, para conferência, a documentação necessária para a habilitação); Marcação de
prova; Inserção de candidatos no SISAMA; Aplicação da prova; Lançamento do resultado da
prova no SISAMA; Impressão da carteira de habilitação de amador (CHA); Entrega das CHA
aos interessados; e Elaboração de ordem de serviço (a elaboração de Ordem de Serviço
contemplando toda a movimentação mensal dos processos referentes aos aprovados).
Dessa forma, responsável pela inclusão de todos dos dados no SISAMA, juntamente com sua
esposa JULIANA GONÇALVES SANTOS, utilizando-se de SUELINGTON MENEZES DA
SILVA, como “laranja”, criaram em Brejo Grande/SE, ficticiamente, a Escola Náutica da
Marina Velho Chico, a fim de atestarem, de forma inverídica, a frequência de particulares em
aulas teóricas e práticas com o fim de possibilitar a emissão de CHAs ideologicamente falsas
em troca de indevida vantagem econômica (IPM 0000040-18.2014.7.06.0006, Evento 1, IPM3,
Página 80/85).
Do seu depoimento na fase investigatória (Evento 1, IPM3, Página 178) verifica-se que a
Escola foi instalada no início de 2013, assim como consta no Evento 98, OFIC1, Página 24,
que a Marina Velho Chico já existia e SUELINGTON foi o seu representante legal de
20/07/1999 até 2011.
Com referência à participação no crime de a civil JULIANA GONCALVES SANTOS, esposa
do acusado 2º SG/RRm LUCAS FERREIRA TORRES, responsável pela Escola Náutica da
Marina Velho Chico, consta dos autos sua condenação pela 2ª Vara da Justiça Federal de
Primeira Instância da 5ª Região - Seção Judiciária de Sergipe (Processo nº 0802080-
06.2018.4.05.8500) e, em via recursal, APELAÇÃO CRIMINAL parcialmente provida com
trânsito em julgado, de onde se extrai que confessou que não foram ministradas aulas na
Escola Náutica da Marina Velho Chico, com sede em Brejo Grande – SE, e reconheceu a
autenticidade das assinaturas como sua apostas na Declaração de Frequência para
Motonautas de Ailton, no Atestado de Embarque para Arrais-Amador e Declaração de
Frequência para Motonautas de Neusmarques e na Declaração de Frequência para
Motonautas de Dennyson, confirmando que não foram ministrados os cursos informados nas
declarações (p. 1898/1914 da árvore do IPM).
Ainda, na empreitada criminosa, o SG LUCAS com a participação do SG EDIMILSON, da
Delegacia de Presidente Epitácio – SP, fez a inclusão de dados falsos no sistema SISAMA, a
partir de Declarações de Frequência para Motonautas e Atestados de Embarque para Arrais-
Amador emitidos pela Escola Náutica Marina Marisol, sediada em Aracaju-SE.
7000199-07.2023.7.00.0000
40001361584 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, com a participação e colaboração de JULIANA e SG EDIMILSON, expediu
Carteiras de Habilitação de Amador (CHA) na CPSE, em Aracaju, para os seguintes civis
ouvidos neste Juízo, à exceção de NEUSMARQUES: AILTON MARCOLINO, [...]
NEUSMARQUES MENDES PEREIRA [...], DENNYSON MORAES LEAL, ANTÔNIO
CARLOS DOS SANTOS, [...] E JEAN CARLO BARBOSA FERREIRA, [...], entre outros.
(Grifos do autor).
Em Juízo, o DENNYLSON MORAIS LEAL confirmou que o SG LUCAS lhe
disse que não precisava frequentar aulas práticas para obtenção da Carteira, bem como havia
facilidades por meio da Escola Náutica Marina Velho Chico para obter a declaração de
frequência (APM nº 7000103-74.2021.7.06.0006, evento 59).
Em Juízo, NEUSMARQUES MENDES PEREIRA, embora tenha mudado seu
depoimento, num primeiro momento, afirmou que conheceu uma pessoa na praia do Atalaia,
que lhe disse ser desnecessária a realização de aulas práticas e da prova teórica, tendo
afirmado que entregou documentos e pagou a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
para a obtenção da Carteira, cuja entrega ocorreu 2 (dois) dias depois.
Nesse diapasão, citam-se os trechos da Sentença recorrida, in verbis:
Conforme demonstra a prova documental, o réu SG LUCAS juntou um comprovante de
residência - uma fatura da ENERGISA em nome de Givaldo Lima de Andrade – o qual em
depoimento disse que não conhecia o candidato e nem lhe franqueou a moradia, além da
obtenção da Declaração de Frequência para Motonautas, expedida pela Escola Náutica da
Marina Velho Chico, em Brejo Grande/SE, em 6 de março de 2013, e o Atestado de Embarque
para Arrais-Amador, expedido pela também pela Escola Náutica da Marina Velho Chico, em
Brejo Grande/SE, em 6 de março de 2013, assinados por JULIANA GONÇALVES SANTOS (p.
213/214, 579/596 e 1173 e 1178 da árvore do IPM). No depoimento em que NEUSMARQUES
foi ouvido como investigado, afirmou que não apresentou nenhum comprovante de residência.
Várias inconsistências continha o processo deste candidato. No Atestado de Embarque para
Arrais-Amador, expedido pela Escola Náutica da Marina Velho Chico, em 6 de março de
2013, a data de realização do embarque/aula (03/10/2012) é anterior à data em que a
instrutora (JULIANA GONÇALVES SANTOS) foi habilitada (19/12/2012), bem como a
duração do embarque/aula (210 minutos), registrado no controle de embarque, é insuficiente
para qualificar o candidato, de acordo com o constante da NORMAM-03/DPC -360 minutos -
(p. 188 da árvore do IPM).
A testemunha prestou dois depoimentos no IPM (como testemunha e investigado) que reforça
os fatos ocorridos à época (p. 579/581, docs. 587/596 da árvore do IPM). O primeiro, em
21/01/2014, informou que estava em Aracaju a passeio. Pagou R$ 1.500,00 em espécie por
todo o processo. Não fez aula teórica e nem prática, pois lhe fora dito por uma pessoa que não
havia necessidade. Somente assinou uns documentos e recebeu a Carteira de Habilitação de
Amador da CPSE (p.587 da árvore do IPM) emitida em 30/07/2013. No segundo, ouvido na
qualidade de indiciado, NEUSMARQUES MENDES PEREIRA, acompanhado de seu
advogado, Dr. ROBERLEI CÂNDIDO DE ARAUJO - OAB/SP 214.880 (p. 1189/1191 da
árvore do IPM), alegou, no entanto, que chegou a ir na Escola Náutica Velho Chico onde foi
atendido por uma mulher que aparentava possuir trinta anos e pagou para ela uns R$
1.500,00 para adquirir a carteira de Arrais. Não apresentou comprovante de residência e nem
realizou aula prática, apenas prova teórica. Não se lembrava de ter conhecido ou ouvido falar
da Senhora JULIANA GONÇALVES SANTOS e/ou o Sargento 2º SG/RRm LUCAS FERREIRA
TORRES. Entretanto, ao citar que jamais realizou aulas práticas, disse desta feita que fez aula
teórica de cerca de duas horas, realizada na Escola Velho Chico e que não sabia informar o
nome do instrutor, mas ele tinha o corte de cabelo nos padrões militares e que, não fez aula
prática, porque o instrutor alegou que não tinha embarcação.
7000199-07.2023.7.00.0000
40001361584 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha Neusmarques não soube informar, em seus depoimentos, o nome da pessoa que
providenciou a sua CHA, mas verifica-se a transferência de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
do réu LUCAS FERREIRA TORRES para JULIANA GONÇALVES SANTOS, em 01/08/2013,
valor semelhante ao pago por Neusmarques dois dias após a expedição da sua CHA, ocorrida
em 30/07/2013, somada aos fatos de que o mencionado candidato afirmou que o instrutor da
Escola Náutica Marina Velho Chico tinha o corte de cabelo nos padrões militares, e de que o
réu SG LUCAS alegara em depoimento que ajudava JULIANA nas aulas práticas. Portanto,
conclui-se que o indivíduo que recebeu a quantia de Neusmarques foi Lucas, bem como o
liame subjetivo entre JULIANA e seu e companheiro, o SG LUCAS.
A testemunha acima NEUSMARQUES juntamente com AILTON negaram ter apresentado o
mesmo comprovante de residência, qual seja, fatura da ENERGISA em nome de Givaldo Lima
de Andrade, de Sergipe. (Grifo do autor).
- Réu 3º Sgt EDIMILSON DE OLIVEIRA SOUZA
Embora não tenha confessado a atividade criminosa, restou demonstrado nos
autos que o réu EDIMILSON era o responsável por cooptar candidatos à obtenção da
Carteira de Habilitação de Amador no Estado de São Paulo, valendo-se da condição de
trabalhar na Delegacia de Presidente Epitácio em São Paulo.
Em Juízo, ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS disse que conseguiu obter a
CHA, por meio de intermediação do réu EDIMILSON, sem, contudo, ter se submetido à
prova teórica ou prática, mediante o pagamento da quantia de R$ 850,00 (oitocentos e
cinquenta reais).
Nesse ponto, citam-se os trechos da Sentença recorrida, in verbis:
Sem cumprir os requisitos legais, através de Marcos Antônio Cardoso Maia da Escola Náutica
em Salto Grande - SP, obteve pela intermediação do réu 3° SG EDIMILSON a CHA de Arrais
Amador, pagando a quantia de R$850,00, sem ter realizado qualquer prova, seja teórica ou
prática.
Residente em Salto Grande – SP, como comprovante de residência em seu processo da CHA foi
apresentada uma fatura inverídica da Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO - da
cliente IDEILDES FEITOSA DOS SANTOS, com endereço na Rua "4", 256, Lot Marivan,
Centro, Barra dos Coqueiros - SE.
Consta dos autos o Atestado de Embarque para Arrais-Amador deste (p. 1177 da árvore do
IPM), expedido pela Escola Náutica Marina MARISOL, sediada em Aracaju/SE, com o uso
falso do nome do ex - SO Paulo Cesar Rocha Boaventura como responsável.
Alegou a testemunha que em 2012 para tirar a Carteira de Habilitação de Amador (CHA)
procurou a Escola Náutica, pertencente a Marcos Antônio Cardoso Maia, vulgo MARCÃO, o
qual tinha a loja de Pesca e Náutica na Rua Duque de Caxias, 245, Posto Ipiranga, município
de Ourinhos-SP. Fez a inscrição e pagou a taxa de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais)
para o Marcos Maia e seu filho, Marcos Maia Filho. Após, duas semanas, recebeu a Carteira
de Habilitação de Amador (CHA) sem realizar prova teórica e a prática. Ao questionar
MARCÃO sobre este procedimento, ele falou que estava tudo certo, tudo resolvido, pois um
amigo em Presidente Epitácio providenciara a habilitação com emissão em Aracajú/SE, sendo
orientado, para no caso de abordagem pela autoridade competente, a dizer que tirou a CHA
em Aracaju. Relatou que não entregou nenhuma documentação, apenas pagou a taxa e
recebeu a CHA de Aracaju/SE. Ressalte-se que essa testemunha alegou que o nome
EDIMILSON não lhe era estranho, talvez seria nome que escutou ao ser citado Presidente
Epitácio.
7000199-07.2023.7.00.0000
40001361584 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em seu primeiro depoimento no IPM, alegou que soube da intermediação para expedição da
CHA pelo Sargento EDIMILSON que servia na Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio.
Percebeu ao receber a habilitação que esta continha um carimbo com os dizeres Delegacia
Fluvial Presidente Epitácio e dentro deste carimbo havia uma assinatura, causando-lhe
estranheza como uma carteira emitida pela Capitania dos Portos de Sergipe poderia ter um
carimbo da Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio e com uma carimbo e assinatura aposta
no nome de JOSENIAS JESUS DE CARVALHO, Capitão Tenente (T), Ajudante (este militar
exerceu o cargo de Ajudante nesta Delegacia Fluvial de Presidente Epitáfio de JAN2012 a
ABR2014) (Grifo do autor).
Do mesmo modo, a testemunha JEAN CARLO BARBOSA FERREIRA, em
Juízo, confirmou que obteve a CHA, sem, contudo, ter realizado prova prática ou teórica em
Aracaju/SE, mediante o pagamento da quantia de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).
Seguem os trechos da Sentença, que sintetizam os fatos, in verbis:
Com referência a JEAN consta dos autos o Atestado de Embarque para Arrais-Amador,
expedido pela Escola Náutica Marina MARISOL (p. 1176 da árvore do IPM), assinado pelo
responsável Paulo Cesar Rocha Boaventura, de Aracaju/SE, datado de 29 de novembro de
2012.
Verifica-se que relatou fatos ocorridos posteriormente aos que originaram esta APM. Relatou
que recebeu a CHA somente para conduzir barcos e como desejava habilitação para
Motonauta, fez contato com a Escola Náutica "CHAVANTES", estabelecida no município de
Carlópolis – PR. Realizou aula prática de moto aquática devidamente matriculado na escola
náutica "CHAVANTES" para quem entregou a primeira carteira de habilitação (habilitação
somente de Arrais) Arrais e Motonauta. No dia em que fez a aula prática estava presente no
local o senhor ATAMAR, que se apresentou sendo militar da Marinha do Brasil e o senhor
PAULO ROBERTO, SO também da Marinha do Brasil, já “aposentado”.
Admitiu conhecer somente Marcos Antonio Cardoso Maia Júnior (JUNINHO) e seu pai
Marcos Antonio Cardoso Maia, como os militares ATAMAR e PAULO ROBERTO. Asseverou
que nunca esteve em Aracaju - SE.
Quanto à testemunha AILTON MARCOLINO, assim descreveu o Juízo de
primeiro grau na Sentença recorrida, in verbis:
AILTON MARCOLINO, [...], ouvido no IPM (p. 1172 da árvore) e em Juízo (gravação
audiovisual evento 100). Residente em Presidente Venceslau/SP (evento 98 da APM), nunca
esteve em SERGIPE, e no seu processo de expedição de CHA, como comprovante de
residência foi apresentada uma fatura da ENERGISA do cliente GILVALDO LIMA DE
ANDRADE, com endereço na Avenida Ivo de Carvalho, 415, Centro, Itabaiana - SE, sem
declaração do proprietário do imóvel (o mesmo comprovante constatado inverídico foi
juntado no processo da testemunha NEUSMARQUES MENDES PEREIRA - Relatório de
Verificação Documental (p. 186/197 da árvore do IPM), além da Declaração de Frequência
para Motonautas de 06/03/2013 expedida pela Escola Náutica da Marina Velho Chico, em
Brejo Grande/SE, assinada por JULIANA GONÇALVES SANTOS.
Em juízo, informou que ficou com sequelas na memória em decorrência da COVID-19,
restando prejudicado seu depoimento pois não se lembrava dos fatos.
Declarou que no primeiro semestre de 2013, interessado em tirar a CHA, encontrou-se com
um militar da Marinha que estava devidamente fardado, usando uniforme na cor cinza e com
uma plaqueta de identificação com o nome de EDIMILSON. Aparentava ter uns 36 anos, alto,
forte, da cor negra, e fiquei sabendo que se tratava mesmo do Sargento EDIMILSON da
7000199-07.2023.7.00.0000
40001361584 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio. Efetuou o pagamento de R$1.500,00 em dinheiro ao
Sargento EDIMILSON que alegou não ter dificuldade em conseguir a carteira de habilitação
de Arrais.
No aguardo de instruções de como proceder, nunca mais teve qualquer contato ou foi
procurado pelo militar EDIMILSON. Asseverou que nunca esteve em Aracaju e não conhece o
outro acusado SG LUCAS. Não realizou provas e nem recebeu a CHA. (Grifos do autor).
Em Juízo, a testemunha MARCO ANTÔNIO CARDOSO MAIA (vulgo
MARCÃO) respondeu que conhece o 2º SG EDIMILSON dos trabalhos de fiscalização da
Marinha e que indicou vários candidatos, a fim de obterem a CHA, mediante o pagamento de
valores, sem a necessidade se deslocarem até Aracaju/SE para a realização de provas.
Citam-se, pois, os respectivos trechos da Sentença recorrida, que bem resume os
fatos em análise, in verbis:
Como bem foi citado pelo MPM, descreveu com riqueza de detalhes a participação do 2º SG
EDIMILSON na empreitada criminosa, dizendo que lhe entregou o processo de inscrição de
doze clientes seus, repassando ao graduado o valor total em dinheiro de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), e as carteiras emitidas pela CPSE foram entregues diretamente pelo acusado. Além
disso, os candidatos nunca fizeram prova em Sergipe.
Ao depor na investigação alegou que conhece o SG EDIMILSON, militar da ativa da marinha
do Brasil, que também realizava o trabalho de despachante naval, juntamente com o "SG
ATAMAR", e foi o SG-EDIMILSON que o apresentou ao SG-ATAMAR. Em uma ocasião o SG-
EDIMILSON se ofereceu para fazer todo o processo de inscrição de meus clientes para
adquirir a carteira de Arrais amador, inclusive repassou o valor total em dinheiro, de
aproximadamente R$ 10.000,00 ao SG-EDIMILSON, depositando parte do valor diretamente
na conta corrente do SG-EDIMILSON, e outra parte entregue pessoalmente nas mãos do SG-
EDIMILSON. O depoente afirmou que foram entregues aproximadamente os processos com a
documentação e esses valores pagos ao SG-EDIMILSON, de 12 pessoas, SEM o atestado de
embarque, sendo que desses doze clientes, oito deles receberam a carteira de amador,
expedida pela capitania dos portos de Sergipe entregues diretamente pelo SG-EDIMILSON,
diretamente aos clientes, sendo que quatro deles não receberam as carteiras e nem seu
dinheiro de volta. Disse que o SG-ATAMAR enviava as carteiras de habilitação ao depoente
que entregou clientes, que o SG-EDIMILSON, em nenhum momento entregou as carteiras de
amador para o depoente, mas sim diretamente aos clientes, somente para aqueles que
receberam. Que achou estranho as carteiras de amador entregues aos clientes serem
expedidas pela Capitania dos Portos de Sergipe, inclusive o seu vizinho ANTONIO CARLOS
DOS SANTOS recebeu sua carteira de habilitação do SG-EDIMILSON, expedida pela
Capitania dos Portos Sergipe, sem nunca fazer embarque em escola náutica para obter o
atestado de embarque e que nunca foi para Sergipe fazer a prova teórica aplicada pela
Marinha do Brasil; inclusive todos os outros clientes do depoente que receberam suas
carteiras expedidas pela Capitania dos Portos de Sergipe nunca fizeram prova em Sergipe.
Com esta informação o depoente ligou para o SG EDIMILSON e perguntou como a carteira
foi expedida em Sergipe, o qual respondeu por telefone que não precisaria se preocupar
porque estava tudo certo e que era para dizer aos seus clientes, caso alguém perguntasse, que
era para eles dizerem que foram tirar a carteira em Sergipe. Não recebia dinheiro por ter
indicado cliente, indicava para regularizar a documentação do pessoal que alugava seus
barcos.
Afirmou conhecer o senhor JEAN CARLO BARBOSA FERREIRA, o qual obteve sua carteira
de amador, expedida pela Capitania dos Portos de Sergipe.
Consoante descrito na Sentença, a testemunha MARCOS ANTÔNIO
CARDOSO MAIA JÚNIOR (filho de MARCÃO), em Juízo, assim respondeu, in verbis:
7000199-07.2023.7.00.0000
40001361584 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em oitiva gravada em mídia audiovisual (evento 100), a testemunha MARCOS ANTÔNIO
CARDOSO MAIA JÚNIOR, filho de MARCÃO, afirmou que seu pai era despachante e
trabalhava junto com ATAMAR, que é despachante em Presidente Epitácio, onde acha que ele
conheceu o SG EDIMILSON. Afirmou que conheceu Jean Carlos Barbosa na faculdade em
que estudava e sabendo que ele queria tirar a CHA/ARRAIS, levou sua documentação para
seu pai MARCÃO. De posse dos documentos de JEAN, os entregou ao seu pai, que após
receber a CHA lhe passou para entrega a Jean Carlos Barbosa, o qual pagou diretamente ao
seu pai R$ 1.800,00. Ainda, ressaltou essa testemunha que foram feitos vários repasses de
valores e cheques para o SG EDIMILSON, sendo que era cobrado de cada cliente o valor de
R$ 1.300,00 para a carteira de Arrais e de motonauta e de R$ 800,00 somente para a carteira
de Arrais (IPM 0000040-18.2014.7.06.0006, Evento 1, IPM5, Página 18/20) (Grifo do autor).
Enfim, indubitavelmente, há provas fartas capazes de confirmar a autoria dos
crimes imputados aos Réus na Denúncia.
2. Materialidade
A materialidade delitiva, também, encontra-se indene de dúvidas, diante do
vasto acervo probatório acostado aos autos, mormente nos PQS nos 7000076-
62.2019.7.06.0006 e 7000146-79.2019.7.06.0006, bem como no Relatório de Verificação
Documental (p. 186/197 da árvore do IPM), Relatório do IPM, Laudos de Perícia Criminal
Federal (p. 957/988 da árvore do IPM), Declarações de Frequência para motonauta
ideologicamente falsas expedidas pela Escola Náutica da Marina Velho Chico e demais
provas acostadas aos autos.
Nesse ponto, citam-se trechos da Sentença recorrida, in verbis:
A materialidade delitiva está fartamente comprovada nos documentos constantes do IPM n.
0000040-18.2014.7.06.0006 em anexo, sobretudo no Relatório de Verificação Documental (p.
186/197) e nas declarações de frequência para Motonautas expedidas pela ESCOLA
NÁUTICA MARINA VELHO CHICO em nome de AILTON MARCOLINO (p. 205),
NEUSMARQUES MENDES PEREIRA (p. 214) E DENNYSON MORAIS LEAL (p. 343), bem
como no atestado de embarque para Arrais-Amador igualmente emitido em nome de
Neusmarques Mendes Pereira (p. 213) e, ainda, nos atestados de embarque para Arrais-
Amador expedidos pela ESCOLA MARINA MARISOL em nome de JEAN CARLO BARBOSA
FERREIRA (p. 232) e ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS (p. 226), como, também, na prova
oral produzida pelo MPM adiante detalhada.
Desse modo, as provas da autoria e da materialidade acostadas aos autos são
harmônicas em comprovar, minuciosamente, as condutas criminosas dos Réus nos termos
narrados na Denúncia.
3. Tipicidade
Os fatos em análise imputados aos Réus são formalmente típicos, pois se
adequam perfeitamente à conduta insculpida no art. 320 do Código Penal Militar, in verbis:
Violação do dever funcional com o fim de lucro
Art. 320. Violar, em qualquer negócio de que tenha sido incumbido pela administração militar,
seu dever funcional para obter especulativamente vantagem pessoal, para si ou para outrem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
7000199-07.2023.7.00.0000
40001361584 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da análise das elementares do mencionado tipo, é forçoso concluir que os Réus,
de forma livre e consciente, realizaram o núcleo do tipo, porquanto, indubitavelmente,
violaram seu dever funcional, para obter vantagem econômica na emissão de Carteiras de
Habilitação de Amador (CHA).
Ressalte-se que o crime em exame é de natureza formal e sequer necessita da
obtenção da vantagem almejada para a sua consumação.
Nesse sentido, cita-se o seguinte precedente desta Corte Castrense, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE
LUCRO. ART. 320, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PROVA DA
MATERIALIDADE. AUTORIA COMPROVADA. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO
POR MAIORIA. I − Os autos narram que o Réu, ao exercer a função de Auxiliar de Detalhista
da Base Naval, violou suas obrigações legais e os princípios constitucionais da legalidade,
moralidade, impessoalidade e eficiência, na gestão das escalas de serviços, uma vez que
administrava um grupo de WhatsApp em que eram publicadas trocas e substituições e, em
contrapartida, eram oferecidas compensações financeiras. II − A documentação para troca de
serviços seguia as normas em vigor e recebia os vistos dos superiores, que não sabiam da
vantagem recebida pelo militar que tiraria o serviço. Os depoimentos testemunhais e o
interrogatório do Réu firmam a convicção de que o grupo realmente existiu e de que o
conteúdo das mensagens é verdadeiro, portanto, não há ilicitude da prova produzida. III −
Ademais, inexiste dúvida de que as conversas não tinham conotação de brincadeira e que
eram, sim, negociações para as trocas de serviço. IV − O tipo descrito no art. 320 do CPM é
crime propriamente militar e funcional, cuja tutela jurídica resguarda o regular
funcionamento da Administração Militar e do dever de fidelidade. O dever funcional é a
obrigação decorrente do cargo ou do ofício, em que exista correlação na atividade
desempenhada e o negócio ilícito almejado. V − Trata-se de crime formal em que para haver
consumação basta a violação com o fim de obter especulativamente vantagem pessoal, ou
seja, não há necessidade de que o agente obtenha o ganho desejado. VI − Recurso provido.
Decisão por maioria. (Apelação nº 7000768-13.2020.7.00.0000, Rel. Min. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, 24/6/2021) (Grifos nossos).
Além da tipicidade formal, os fatos em exame se revestem da tipicidade
material, tendo em vista que as condutas atribuídas aos Réus causaram expressiva lesão ao
bem jurídico tutelado pela norma, porquanto, além de violarem o dever funcional,
mancharam a imagem das Forças Armadas.
Em relação ao elemento subjetivo do tipo, vê-se que os Réus agiram de forma
livre e consciente, inexistindo qualquer informação capaz de afastar o dolo das suas condutas.
4. Ilicitude
As condutas perpetradas pelos Réus são ilícitas, porquanto contrárias ao
ordenamento jurídico, bem como à luz da teoria da ratio cognoscendi ou da indiciariedade
(Mayer), na qual a tipicidade gera, por consequência, a presunção relativa da existência da
ilicitude.
Frise-se que inexistem, nos autos, quaisquer provas capazes de demonstrar que
os Réus tenham agido acobertado por alguma das causas excludentes de ilicitude, quais
sejam: estado de necessidade; legítima defesa; estrito cumprimento de dever legal ou
exercício regular de direito.
7000199-07.2023.7.00.0000
40001361584 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Culpabilidade
Também, estão presentes os elementos da culpabilidade, porquanto os Réus
eram imputáveis, tinham plena consciência do caráter ilícito dos seus atos, sendo-lhes
exigível conduta diversa.
6. Demais teses Defensivas:
No que tange à tese de absolvição dos Réus por insuficiência de provas para a
condenação, vê-se que não deve ser acolhida, consoante os fundamentos ora expendidos,
tendo em vista que restou demonstrado nos autos, por meio de vastas provas testemunhais e
documentais, que se harmonizam, no sentido de corroborar as imputações que lhes foram
feitas na Denúncia.
Nesse ponto, citam-se os trechos do percuciente parecer da PGJM, in verbis:
A autoria e a materialidade encontram-se nos autos indubitavelmente demonstradas para a
ocorrência da prática do crime capitulado no art. 320 do CPM, na forma do art. 71 do CP.
Não há qualquer circunstância que indique a presença de excludentes ou causas justificantes
que possam socorrer os acusados. Destacam-se, no acervo probatório, a prova documental
produzida e a farta prova testemunhal colhida.
Não obstante, as ilustres Defesas arguem, relativamente ao acusado LUCAS FERREIRA
TORRES, 2º SG/RRm da Marinha a ausência de materialidade delitiva e, com relação ao
acusado EDMILSON DE OLIVEIRA SOUZA, 2º SG/Marinha, a falta de provas para a
condenação, bem como a aplicação do princípio in dubio pro reo.
Ocorre que o conjunto probatório evidencia que os Apelantes laboraram com unidade de
desígnios visando a emissão e distribuição irregular e ilegal de Carteiras de Habilitação de
Amador (CHA) e Motonautas para civis, com a venda de facilidades para a obtenção das
referidas autorizações mediante o pagamento de valores em prejuízo da Marinha do Brasil,
tanto na Capitania dos Portos de Sergipe, sediada em Aracaju, onde servia o réu 2º Sgt
LUCAS FERREIRA TORRES, quanto na Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio, no Estado
de São Paulo, onde servia o réu 3º Sgt EDIMILSON DE OLIVEIRA SOUZA.
Quanto ao pleito subsidiário da Defesa do réu LUCAS, para que seja reformada
a Sentença aplicando-se a circunstância atenuante prevista no inciso II do art. 72 do CPM
(ser meritório seu comportamento anterior), deve ser rejeitado.
Nesse ponto, assim se pronunciou a Defesa nas Razões do Apelo, in verbis:
Ora, o texto legal deixa claro que não é opção do magistrado aplicar ou não atenuante, mas
sim sempre aplicar para amenizar a pena.
Fica evidenciado por tal ato que o apelante encontra-se sofrendo rigor excessivo, não previsto
em lei, razão pela qual requer que seja aplicada também a atenuante do rigor excessivo.
Frise-se que a Defesa não laborou no sentido de juntar aos autos quaisquer
provas hábeis a comprovar o alegado, não há sequer menção ao que seria tal comportamento
meritório do Réu, a ponto de justificar a aplicação da referida atenuante.
7000199-07.2023.7.00.0000
40001361584 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se, pois, de fatos típicos, ilícitos e culpáveis, sem a presença de quaisquer
causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a manutenção,
em seus próprios e jurídicos fundamentos, da Sentença condenatória.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento aos Apelos Defensivos,
para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença condenatória.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361584v2 e do código CRC 0632ef47.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 27/5/2024, às 14:50:39
7000199-07.2023.7.00.0000
40001361584 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000199-07.2023.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: LUCAS FERREIRA TORRES
ADVOGADO(A): YURI MATHEUS BASTOS DA SILVA (OAB SE10601)
APELANTE: EDIMILSON DE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO(A): ROBERTO DE OLIVEIRA RAMOS (OAB SP285470)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Faço a presente Declaração de Voto (convergente) para que conste dos autos,
nos termos dos §§ 8° e 9º do art. 52 do RISTM.
A admissibilidade do Recurso encontra-se adequadamente equacionada.
Por ocasião do julgamento dos Apelos sob enfoque, em votação unânime, foi
negado provimento aos Recursos defensivos, para, em suma, manter íntegra, em seus
próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença questionada, a qual condenou o 2º Sgt RRm
Mar LUCAS FERREIRA TORRES e o 3º Sgt Mar EDIMILSON DE OLIVEIRA SOUZA às
respectivas penas de 3 (três) anos e 9 (nove) meses e de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses,
ambas de reclusão, como incursos no art. 320 c/c o art. 53, ambos do CPM e com o art. 71 do
CP comum, sem o benefício do sursis e com o direito de apelar em liberdade.
Operou-se a hegemonia do veredicto do Tribunal, acatado pela unanimidade de
seus Ministros, diante da convergência com o Voto condutor da lavra do Ministro Relator Dr.
José Barroso Filho.
Corroborando o desfecho do julgamento, materializado no Acórdão proferido,
abrangendo os temas suscitados encampados no mérito dos Apelos, apresento os
fundamentos pelos quais pautei o meu posicionamento, fruto do estudo aprofundado do caso
submetido à apreciação da Corte, com as pertinentes reflexões que lhe podem ser agregadas.
À míngua de temas preliminares, segue-se diretamente ao exame do mérito
recursal atinente aos Apelos em tela.
O 2º Sgt RRm LUCAS FERREIRA TORRES e o 3º Sgt Mar EDIMILSON
DE OLIVEIRA SOUZA, apelantes, recorrem da Sentença que os condenou,
respectivamente, às penas de 3 (três) anos e 9 (nove) meses, e 2 (dois) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, respectivamente, como incursos no art. 320 c/c o art. 53, ambos do CPM e
com o art. 71 do CP comum, sem fazer jus ao sursis e com direito de apelar em liberdade.
A Defesa constituída do 2º Sgt RRm LUCAS alega a ausência de materialidade
delitiva e de provas da obtenção de vantagem indevida, requerendo a sua absolvição.
Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da atenuante do inciso II do art. 72 do CPM (ser
meritório o comportamento anterior do agente).
7000199-07.2023.7.00.0000
40001361405 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa constituída do 3º Sgt EDIMILSON requer a sua absolvição, com
fundamento no art. 386, VII, do CPP comum (inexistir prova suficiente para a condenação), e
a aplicação do Princípio in dubio pro reo.
Contudo, não assiste razão às Defesas.
1. Dos fatos.
Em síntese, consta dos autos que, em novembro de 2013, o Capitão da
Capitania dos Portos de Sergipe (CPSE) determinou a abertura de Sindicância para apurar
incorreções nos Processos de Habilitação de Carteiras de Arrais-Amador e Motonauta da
referida Organização Militar (OM).
O Relatório, elaborado por Comissão de Verificação Documental da Marinha do
Brasil, comprovou que, entre agosto/2012 e outubro/2013, o 2º Sgt RRm LUCAS exerceu a
função de Encarregado da Subseção de Cadastro de Amadores da CPSE, sediada em Aracaju.
Nesse período, foram expedidas, irregularmente, 36 (trinta e seis) Carteiras de Habilitação de
Arrais-Amador (CHA) (IPM nº 0000040-18.2014.7.06.0006 – Evento 1 – IPM2 – Fls. 15 a
26).
Restou provado que o 2º Sgt RRm LUCAS criou, ficticiamente, a Escola
Náutica Marina Velho Chico, utilizando, como "laranja", o Sr. Suelington Menezes da
Silva, antigo representante da Marina, o qual não foi informado do cadastramento da Escola
na CPSE e desconhecia a natureza das atividades nela realizadas.
Em depoimento prestado na fase investigativa, a testemunha Sr. Suelington
afirmou que (IPM nº 0000040-18.2014.7.06.0006 – Evento 1 – IPM4 – Fls. 20 e 21):
“(...) na prática, a escola não existe; a criação da Escola Náutica fora ideia do 2º Sgt
LUCAS, o qual lhe solicitou a documentação; (...) entregou a documentação e desde então
não teve nenhuma gerência sobre a Escola; (...) as embarcações cadastradas na Escola
foram uma lancha Estaleiro Cabrasmar e um jet sky Yamaha VX 700cc, ambas de
propriedade da Sra. Benedita Menezes da Silva (mãe do depoente); (...) as referidas
embarcações, na época, se encontravam inoperantes, em terra e sem condições de ir para
água; (...) desconhece quem cuidava da parte administrativa da Escola, do registro dos
alunos, ou quem seria o instrutor; desconhece a realização de aulas práticas na Escola; (...) o
2º Sgt LUCAS mostrou-se bastante interessado em criar a escola; (...) foi surpreendido com a
notícia de que a Escola, supostamente, estava em operação. (...).” (Grifos nossos.)
Consta no Relatório do IPM nº 0000040-18.2014.7.06.0006 que (Evento 1 –
Termo de Inquirição nº 2 – Fls. 114 a 116):
“(...) a testemunha Suelington Menezes da Silva declarou que confiava extremamente no Sgt
LUCAS quando entregou a documentação de suas embarcações para credenciar a Marina
Velho Chico como Escola Náutica, em virtude de o militar estar uniformizado e a bordo desta
Capitania. (...) que a citada Marina pertence a sua genitora, porém responde legalmente
desde julho de 1999. (...) que não tinha conhecimento do efetivo credenciamento da Marina,
uma vez que entregou a documentação ao Sgt LUCAS, assinou alguns outros documentos
preparados pelo militar, que não continham quaisquer dados de instrutores da suposta Escola
Náutica, e permaneceu aguardando um posicionamento do militar sobre o processo. Quanto
às tratativas iniciais, lembra que estava na Capitania e recebeu do militar a proposta para o
credenciamento da Marina como Escola Náutica. Diante da aceitação da proposta, entregou-
lhe a documentação pessoal e das embarcações (Moto Aquática Yamaha VX700cc - Stephani,
7000199-07.2023.7.00.0000
40001361405 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e Lancha modelo Carbrasmar, 17 pés, Suzuki 75 HP - Suchen), e solicitou ao militar que, tão
logo houvesse a aprovação do processo, fosse avisado (o que não ocorreu), uma vez que as
embarcações estavam inoperantes em Aracaju/SE. (...) tem o conhecimento de que aulas
teóricas ou práticas jamais foram ministradas na Marina Velho Chico ou mesmo em qualquer
outro lugar daquela cidade, pois frequenta mensalmente a localidade e nada se vê ou se
comenta sobre essas atividades na região. (...) nunca viu nem ouviu falar da Senhora Juliana
Gonçalves Santos e somente conhece o Sgt LUCAS porque o militar se identificou como sendo
natural de Brejo Grande-SE e seu conterrâneo. (...) que notou interesse particular do militar
quando da proposta para o credenciamento, no entanto, acreditou que a finalidade era o
desenvolvimento da mentalidade marítima na região, por ser o depoente um dos membros da
Associação dos Amigos da Marinha em Sergipe (SOAMAR/SE). (...) atualmente, as
embarcações estão na residência da testemunha desde que sua genitora foi a óbito. (...) que o
comportamento do militar causa perplexidade e que se põe à disposição para os
esclarecimentos dos fatos.”. (Grifos nossos.)
Com efeito, o 2º Sgt LUCAS, ardilosamente, viabilizou a sua intenção
criminosa, restando claro que cadastrou a Escola Náutica Marina Velho, artificialmente, na
CPSE, utilizando o Sr. Suelington como “laranja”.
O 2º Sgt RRm LUCAS inseria dados falsos no Sistema Informatizado de
Cadastro do Pessoal Amador (SISAMA), ensejando a emissão irregular das CHA, e a civil
Juliana Gonçalves Santos, sua esposa, falsamente atestava a frequência dos alunos e
exarava certidões fraudulentas de conclusão do curso oferecido pela Escola, requisito para a
obtenção das CHA.
O 2º Sgt RRm LUCAS contou, ainda, com o apoio e a participação do 3º Sgt
EDIMILSON, que, à época dos fatos, exercia as funções de Perito de Sindicância e de
Mestre na Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio, em SP. Nesse desiderato, cooptou
clientes naquele Estado, oferecendo facilidades para a aquisição da CHA.
Assim, beneficiando-se das suas respectivas funções, os réus ofereciam
facilidades aos civis residentes em SE e em SP, com o intuito de obter vantagem financeira.
As respectivas Defesas almejam a absolvição do 2º Sgt RRm LUCAS por
ausência de materialidade delitiva; e do 3º Sgt EDIMILSON, pela falta de provas para a
condenação, com base no Princípio in dubio pro reo. Entretanto, a autoria e a materialidade
restaram incontestáveis, pois, como se verá adiante, a condenação baseou-se em contundente
arcabouço probatório, documental e testemunhal.
Quanto à dinâmica dos fatos, destaca-se que a civil Juliana foi processada e
condenada, com trânsito em julgado, pelo Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de SE,
nos autos da Ação Penal nº 0802080-06.2018.4.05.8500 (IPM nº 0000040-18.2014.7.06.0006
– Evento 98 – IPM2 – Fls. 1 a 30).
2. Da tese sustentada pela Defesa do 2º Sgt RRm Lucas Ferreira Torres – ausência de
materialidade delitiva e de comprovação de obtenção de vantagem indevida.
A Defesa constituída argui, em síntese, a ausência de materialidade delitiva e de
comprovação de obtenção de vantagem indevida. Requer, subsidiariamente, a aplicação da
atenuante do inciso II do art. 72 do CPM.
Sem razão a Defesa.
7000199-07.2023.7.00.0000
40001361405 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta do Relatório de Verificação Documental que, enquanto o 2º Sgt RRm
LUCAS exerceu a função de Encarregado da Subseção de Cadastro de Amadores da CPSE
(agosto de 2012 a outubro de 2013), constatou-se a emissão de 36 (trinta e seis) CHA
ideologicamente falsas, nas modalidades Motonauta ou Arrais Amador, em desconformidade
com as normas regentes.
Conforme destacado no Relatório de Verificação, na Subseção inexistia divisão
ou hierarquia de funções e o 2º Sgt RRm LUCAS era o seu próprio fiscal, in verbis:
“(...) Assim sendo, é válido registrar que a falta de fiscalização criou certo "vício" no
processo de habilitação. Verificou-se que, do início ao final dessa atividade, era o 2º Sgt
LUCAS que realizava a maioria das tarefas e mantinha o "controle" efetivo do certame,
tornando-se fiscal de si mesmo. Portanto, não é recomendável que o militar responsável pela
inscrição seja o mesmo que fiscaliza as provas, sendo necessário observar o princípio da
segregação de funções. (...)”. (Grifo nosso.)
À época, todos os passos, que deveriam ser seguidos pelo candidato à CHA,
eram realizados e verificados pelo 2º Sgt RRm LUCAS. Esse procedimento compreendia: o
recebimento do processo; a verificação da documentação no balcão da CPSE; a marcação de
prova; inserção dos candidatos no SISAMA; a aplicação da avaliação; o lançamento do
resultado no Sistema; a impressão e a entrega da Carteira; e a elaboração da ordem de
serviço.
Quanto à prova testemunhal, transcreve-se trecho esclarecedor da Sentença, in
verbis (APM nº 7000103-74.2021.7.06.0006 – Evento 194):
“(...) A materialidade delitiva está fartamente comprovada nos documentos constantes do IPM
nº 0000040-18.2014.7.06.0006, sobretudo no Relatório de Verificação Documental e nas
declarações de frequência para Motonautas expedidas pela Escola Náutica Marina Velho
Chico em nome de Ailton Marcolino, Neusmarques Mendes Pereira e Dennyson Morais
Leal, bem como no atestado de embarque para Arrais-Amador igualmente emitido em nome
de Neusmarques Mendes Pereira e, ainda, nos atestados de embarque para Arrais-Amador
expedidos pela Escola Marina Marisol em nome de Jean Carlo Barbosa Ferreira e Antônio
Carlos dos Santos, como, também, na prova oral produzida pelo MPM adiante detalhada.
‘(...) O processo de aquisição da CHA da testemunha Dennylson Morais Leal,
apresentava comprovante de residência de Aracaju (SE) em nome de terceiro e
Declaração de Frequência para Motonautas, sem o candidato ter realizado aulas
práticas (requisito fundamental para a devida habilitação, de acordo com o que
preceitua as Normas da Autoridade Marítima); (...) a testemunha confirmou, em Juízo,
o depoimento prestado no IPM; declarou que na CPSE, o 2º Sgt RRm LUCAS informou
que não necessitava frequentar aulas práticas e havia facilidade junto a Escola Náutica
Marina Velho Chico de obter a declaração de frequência; pagou antecipado,
aproximadamente, R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em dinheiro e mais taxas do
setor, entregou a documentação, assinou a Declaração de Frequência para Motonauta
entregue pelo 2º Sgt RRm LUCAS e realizou a prova teórica; fez todo o processo de
habilitação com o 2º Sgt RRm LUCAS, acreditando que era legal (...)”.
(...)
O processo de aquisição da CHA da testemunha Neusmarques Mendes Pereira (o
qual prestou dois depoimentos, como testemunha e como investigado) apresenta várias
inconsistências; no primeiro depoimento, ouvido como testemunha, alegou que estava
passando férias na Praia de Atalaia quando conheceu uma pessoa que lhe garantiu a
desnecessidade de frequentar aulas práticas e de realizar prova teórica; (...) entregou
7000199-07.2023.7.00.0000
40001361405 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

os documentos e pagou a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), em espécie,
para o processo de habilitação e dois dias depois de entregar os documentos, assinou
uns papéis e recebeu a carteira, cujo local era um quiosque, na Praia de Atalaia; (...)
no segundo depoimento, ouvido como investigado, afirmou que foi à Escola Náutica
Velho Chico, onde foi atendido por uma mulher e pagou R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais) para adquirir a carteira de Arrais; não apresentou comprovante de residência e
nem realizou aula prática, apenas prova teórica; não sabia informar o nome do
instrutor, mas ele tinha o corte de cabelo nos padrões militares e que, não fez aula
prática, porque o instrutor alegou que não tinha embarcação; o réu 2º Sgt RRm
LUCAS juntou ao processo do candidato um comprovante de residência – uma fatura
da ENERGISA em nome de Givaldo Lima de Andrade – o qual em depoimento disse que
não conhecia o candidato e nem lhe franqueou a moradia; (...); no Atestado de
Embarque para Arrais-Amador, expedido pela Escola Náutica da Marina Velho Chico,
6.3.2013, a data de realização do embarque/aula, 3.10.2012, é anterior à data em que a
instrutora Juliana Gonçalves Santos foi habilitada, 19.12.2012; (...) a duração do
embarque/aula, de 210 minutos, registrado no controle de embarque, é insuficiente para
qualificar o candidato, de acordo com a Norma estabelecida (360 minutos); (...)”.
(Grifos nossos.)
Sobre a alegada ausência de materialidade delitiva e de comprovação de
obtenção de vantagem indevida, cabe trazer a doutrina de CICERO ROBSON COIMBRA e
MARCELO STREINFINGER:
“(...) O núcleo da conduta deste crime é “violar”, macular, ferir, desobedecer preceito legal
decorrente do cargo e/ou função que ocupa; ressalte-se que tal desrespeito legal tem objetivo
certo, que é a intenção de obter vantagem pessoal por meio de especulação; para a
caracterização do delito é necessário que o autor esteja incumbido de atividade que lhe tenha
sido designada pela administração militar; (...) considerando, enfim, o nome do crime dado
pelo legislador penal militar ao tipo sob exame, a vantagem só pode ser econômica. A
vantagem tanto pode ser para o autor como para terceiro, mas é imprescindível que exista;
não é necessário que seja alcançada (exaurimento), mas tão somente que haja essa
possibilidade. (...)”. (NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de
Direito Penal Militar. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014; p. 1486). (Grifos nossos.)
Na doutrina do Direito Penal Militar, consta que o especulador “(...) age de má-
fé, procurando tirar proveito de uma situação valendo-se de certa posição, de circunstância,
de qualquer coisa, para auferir vantagens (...)" (ASSIS, Jorge César de. Comentários ao
Código Penal Militar: comentários, doutrina, jurisprudência dos tribunais militares e tribunais
superiores. 10ª ed. Curitiba: Juruá, 2018. p. 921).
Assim, a materialidade do crime exige a presença dos seguintes elementos: a) a
incumbência de função; b) a violação do dever funcional; c) a finalidade de obter vantagem
para si ou para outrem; d) a possibilidade de obter a vantagem; e e) a má-fé.
A irretocável Sentença de Piso alinha-se ao mesmo entendimento, in verbis:
“(...) 1.3.2 DA VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL.
O Dever Funcional, no caso, é aquele imposto a qualquer agente público, no exercício de
sua função ou em razão dela, bem como à própria Administração Pública, no sentido de
cumprir a Constituição Federal, as leis e as normas regulamentares vigentes, no âmbito de
sua competência, ou seja, consiste em uma obrigação decorrente do cargo ou do ofício, em
que exista correlação na atividade desempenhada e o negócio ilícito almejado. Em suma,
7000199-07.2023.7.00.0000
40001361405 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

violar o dever funcional é desobedecer a preceitos legais e éticos decorrentes do cargo que
ocupa. O dever funcional caracteriza-se como um elemento normativo, tendo em vista que
existe a necessidade de uma valoração para se aferir a sua incidência.
(...)
Os acusados, nos procedimentos de expedição de Carteiras de Habilitação de Amador
(CHA), no período de agosto/12 a outubro/13, violaram o dever funcional, cujo crime se
caracterizou de diversas formas, com a prática de irregularidades e condutas contrárias à
ética e à moralidade administrativa, atingindo bem jurídico tutelado pela normal penal
castrense.
1.3.3 DA TIPICIDADE PENAL MATERIAL
Não obstante a finalidade lucrativa ser elementar do tipo penal, a sua análise deve ser feita
quanto à tipicidade subjetiva e não material.
Destarte, encontra-se presente a tipicidade material da conduta dos acusados, pois os bens
jurídicos tutelados pela lei penal castrense, quais sejam a Administração Militar e o Dever
Funcional, foram claramente afrontados pelas ações dos acusados: militares experientes
que agiram de forma livre e consciente para a prática delituosa, ofendendo estes bens
jurídicos.
1.3.4 DA TIPICIDADE PENAL SUBJETIVA.
Os acusados atuaram de forma incompatível com a rotina administrativa da Capitania dos
Portos em Sergipe e Presidente Epitácio, praticando atos que objetivavam obter vantagem
pecuniária, que se concretizou.
Agiram com vontade livre e dirigida à conduta prevista na lei e também com o especial fim
(elemento subjetivo do injusto), caracterizado pela expressão "para obter especulativamente
vantagem pessoal, para si ou para outrem”.
(...)
Presente tanto o dolo como o elemento subjetivo específico - obter especulativamente
vantagem pessoal, para si ou para outrem – a conduta se amolda ao artigo 320 do CPM.
(...)”. (Grifos nossos.)
In casu, o 2º Sgt RRm LUCAS, militar responsável pela Subseção de Cadastro
de Amadores, valeu-se da confiança nele depositada pela Administração Castrense. Na ação
delituosa, cadastrou, ficticiamente, a Escola Náutica Marina Velho Chico na CPES, para
oferecer facilidades aos candidatos às CHA, mediante o pagamento em dinheiro, sem que a
frequentassem ou fossem nela avaliados, burlando todos os trâmites legais exigidos pelas
Autoridades Marítimas.
Assim, a suposta ausência de materialidade delitiva, alegada pela Defesa do 2º
Sgt RRm LUCAS, resta inconsistente.
3. Da tese sustentada pela Defesa do 3º Sgt Edimilson de Oliveira Souza – falta de
provas para a condenação e da necessidade de aplicação do Princípio in dubio pro reo.
A Defesa constituída postula a absolvição do 3º Sgt EDIMILSON, alegando,
com base no Princípio in dubio pro reo, a ausência de provas.
7000199-07.2023.7.00.0000
40001361405 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Igualmente, sem razão a Defesa constituída.
Conforme explicitado, o 3º Sgt EDIMILSON exercia as funções de Perito de
Sindicância e Mestre na Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio, em SP, onde captava
“clientes”, agindo como intermediador dos “serviços” prestados pelo 2º Sgt RRm LUCAS.
Para a obtenção da CHA, oferecia facilidades aos interessados.
Comprovadamente, o 3º Sgt EDIMILSON cooptou em SP, os civis Antônio
Carlos dos Santos e Jean Carlo Barbosa Ferreira, os quais nunca estiveram em
Aracaju/SE, mas obtiveram CHA emitidas pela CPES. Da mesma forma, agiu em relação a
Ailton Marcolino, entretanto este suposto aluno pagou pela CHA, mas não a recebeu.
A testemunha Antônio Carlos dos Santos, em sede de IPM e em Juízo,
declarou que (APM nº 7000103-74.2021.7.06.0006 – Evento 54 – Doc. 2):
“(...) em 2012, teve conhecimento que o senhor Marcos Antônio Cardoso Maia, vulgo
Marcão, o qual tinha a loja de Pesca e Náutica no município de Ourinhos-SP, estava
formando um grupo de interessados em tirar a Carteira de Habilitação de Amador (CHA);
pagou a Marcão o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) pela emissão da CHA,
lhe entregou cópia de alguns documentos, e foi orientado a aguardar novo contato, quando
seria informado sobre a data das provas; após, aproximadamente, 2 (dois) meses, Marcão lhe
procurou e lhe entregou a CHA, afirmando que ‘estava tudo resolvido’; ficou surpreso pois
não havia feito nenhuma prova teórica e nem prática; a carteira fora emitida pela Capitania
dos Portos de Sergipe e nunca estivera no Espírito Santo; indagou a Marcão sobre essas
questões e este não soube lhe dar as respostas, mas pediu para aguardar uns dias porque iria
conversar com o então 2º Sgt EDIMILSON, que servia na Delegacia Fluvial de Presidente
Epitácio, e poderia lhe dar as informações a respeito, uma vez que o próprio Sargento estava
intermediando a entrega da CHA (...)”. (Grifos nossos.)
A testemunha Jean Carlo Barbosa Ferreira, ouvido no IPM e em Juízo,
declarou que (APM nº 7000103-74.2021.7.06.0006 – Evento 100):
“(...) no início de 2013, obteve a CHA emitida pela CPSE, após acertar com Marcos Antônio
Cardoso Maia Júnior, vulgo Juninho e filho de Marcão, o pagamento de aproximadamente
R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais); não fez aulas teóricas nem práticas; nunca esteve em
Aracaju (...)”. (Grifos nossos.)
Destaca-se que, como comprovante de residência anexado ao processo da
emissão da CHA de Jean Carlo Barbosa Ferreira, foi apresentada uma fatura da
Companhia de Energia de Sergipe referente à Juraci Leite da Silva, com endereço na cidade
de Neópolis/SE (IPM nº 0000040-18.2014.7.06.0006 – Evento 1 – fl. 190).
A testemunha Ailton Marcolino, ouvido no IPM e em Juízo, declarou que
(APM nº 7000103-74.2021.7.06.0006 – Evento 100):
“(...) no primeiro semestre de 2013, interessado em tirar a CHA, encontrou-se com um militar
da Marinha, devidamente fardado e com uma plaqueta de identificação com o nome
EDIMILSON (...); ficou sabendo que se tratava mesmo do 2º Sgt EDIMILSON da Delegacia
Fluvial de Presidente Epitácio; pagou R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em dinheiro ao
referido militar (...); o 2º Sgt EDIMILSON alegou não ter dificuldade em conseguir a carteira
de habilitação de Arrais; não voltou a encontrar o Sargento; não recebeu a carteira; nunca
esteve em Aracaju; nunca realizou aulas (...)”. (Grifos nossos.)
7000199-07.2023.7.00.0000
40001361405 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha Marco Antônio Cardoso Maia, conhecido como “Marcão”,
ouvido no IPM e em Juízo, declarou que (IPM nº 0000040-18.2014.7.06.0006 – Evento 1 –
fl. 818):
“(...) reside em Salto Grande/S, aonde tem uma Pousada; também realiza o trabalho de
despachante naval; conhece o 2º Sgt EDIMILSON dos trabalhos de fiscalização da Marinha;
o indicou a vários clientes para obtenção de CHA, mediante pagamento de valores, sem a
necessidade de irem a Aracaju/SE; (...) em certa ocasião o 2º Sgt EDIMILSON se ofereceu
para fazer todo o processo de inscrição de seus clientes para adquirir a carteira de Arrais
amador; (...) repassou ao 2º Sgt EDIMILSON, aproximadamente, R$ 10.000 (dez mil reais);
parte desse valor entregou em mãos, parte depositou na conta corrente; (...) entregou ao 2º
Sgt EDIMILSON a documentação e os valores referentes a 12 interessados em obter a CHA;
apenas 8 (oito) receberam as carteiras, 4 (quatro) não receberam nem as carteiras, nem o
dinheiro de volta; (...) achou estranho as CHAs serem expedidas pela Capitania dos Portos
de Sergipe (CPES), inclusive o seu vizinho Antônio Carlos dos Santos recebeu CHA
diretamente do 2º Sgt EDIMILSON, expedida pela CPES, sem nunca fazer embarque em
escola náutica para obter o atestado de embarque e sem ter ido a Sergipe fazer a prova
teórica aplicada pela Marinha do Brasil; (...) todos os outros clientes que receberam suas
carteiras expedidas pela CPES também nunca fizeram prova em Sergipe; (...) ligou para o 2º
Sgt EDIMILSON para esclarecer como as carteira foram expedidas pela CPES, então o
Sargento respondeu que não precisava se preocupar porque estava tudo certo e que deveria
dizer aos seus clientes, caso alguém perguntasse, que afirmassem que foram tirar a carteira
em Sergipe (...)”. (Grifos nossos.)
A testemunha Marco Antônio Cardoso Maia Júnior, filho de “Marcão”, em
Juízo, declarou que (APM nº 7000103-74.2021.7.06.0006 – Evento 100):
“(...) seu pai, Marco Antônio Cardoso Maia, era despachante; é despachante; conheceu o 2º
Sgt EDIMILSON em Presidente Epitácio, SP; (...) conheceu Jean Carlo Barbosa Ferreira na
faculdade em que estudava e soube que ele queria tirar a CHA/ARRAIS; levou a
documentação de Jean para Marcão; Jean pagou diretamente a Marcão R$ 1.800,00 (mil e
oitocentos reais); (...) foram feitos vários repasses de valores e cheques para o 2º Sgt
EDIMILSON; (...) era cobrado de cada cliente R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) para a
carteira de Arrais e de motonauta e R$ 800,00 (oitocentos reais) somente para a carteira de
Arrais (...)”. (Grifos nossos.)
Nos autos do Pedido de Quebra de Sigilo (PQS) nº 7000146-79.2019.7.06.0006,
restou apurado que o 3º Sgt EDIMILSON recebeu valores originários de proprietários de
embarcações.
O Relatório de Análise do referido PQS apontou que o 3º Sgt EDIMILSON
recebeu depósitos em dinheiro, mediante 3 (três) contas diferentes, entre julho/2012 e
novembro/2013, totalizando R$ 33.945,40 (trinta e três mil novecentos e quarenta e cinco
reais e quarenta centavos). Além da identificação da origem de determinados créditos,
comprovou-se que alguns dos valores foram depositados por proprietários de embarcações
em Presidente Epitácio/SP.
Os processos de habilitação, examinados na Capitania dos Portos de Sergipe à
época dos fatos, estavam sob o encargo do 2º Sgt RRm LUCAS. Neles, havia documentos e
comprovantes de residência de SE, atinentes a candidatos que apontaram, direta ou
indiretamente, o 3º Sgt EDIMILSON como intermediador para a obtenção da CHA. Os
apelantes praticaram, fruto de claro liame subjetivo, o delito de violação do dever funcional.
7000199-07.2023.7.00.0000
40001361405 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa forte base condenatória, a materialidade e a autoria estão fartamente
comprovadas nos documentos acostados aos autos.
4. Jurisprudência.
Na esteira do exposto, destacam-se os precedentes a seguir:
“EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA CONSTITUÍDA. MPM. VIOLAÇÃO DO DEVER
FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. ART. 320 DO CPM. TESES DEFENSIVAS. FATO.
NÃO SUBSUNÇÃO. [...] DANOS AO ERÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. [...] RECURSO
ACUSATÓRIO.
PARCIALMENTE
PROCEDENTE.
DECISÕES
UNÂNIMES.
1.
A
materialidade do crime de violação do dever funcional com fim de lucro exige a presença
dos seguintes elementos: a) a incumbência de função; b) a violação do dever funcional; c) a
finalidade de obter vantagem para si ou para outrem; d) a possibilidade de adquirir
vantagem; e e) a má-fé. As infrações praticadas pelo Pregoeiro com o intuito de gerar
vantagens pecuniárias à empresa de familiares, com a qual tem ligações, subsomem-se ao art.
320 do CPM. 2. A elementar do crime de violação do dever funcional com fim de lucro perfaz
infração administrativa. No entanto, o CPM a alçou como crime para impor rigorosas
sanções, merecendo o agente, se preenchidos os demais requisitos, a reprimenda. 3. O
elaborador do edital possui o dever de adequar o modelo da Administração Militar ao caso
concreto, retirando as cláusulas totalmente desconexas com o objeto da Licitação. A
manutenção de item restritivo, utilizada pela empresa de familiares para obter vantagem no
certame, viola os deveres do militar incumbido de criar o ato convocatório e demonstra a sua
má-fé. 4. O dano à Administração não constitui elementar do crime previsto no art. 320 do
CPM. Para a subsunção do fato ao tipo, basta a mera possibilidade de obtenção de vantagem
pelo agente ou por terceiros. [...] 5. A expressão "lucro", constante na rubrica, reflete a
natureza pecuniária da vantagem perseguida. Nesse contexto, a tipificação do crime exige a
mera possibilidade da obtenção de vantagem pecuniária, sendo irrelevante que o autor
tenha incrementado os seus bens. [...] 10. O prejuízo causado à Administração Pública
constitui o exaurimento do crime previsto no art. 320 do CPM, podendo motivar o aumento
da pena-base. [...] 13. Apelação defensiva improcedente. Recurso da Acusação parcialmente
provido. Decisões unânimes.” (STM. APELAÇÃO nº 7000631-31.2020.7.00.0000. Relator
Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento: 5.8.2021. Publicação: 25.8.2021);
(Grifos nossos.)
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE
LUCRO. ART. 320, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PROVA DA
MATERIALIDADE. AUTORIA COMPROVADA. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO
POR MAIORIA. [...] IV − O tipo descrito no art. 320 do CPM é crime propriamente militar e
funcional, cuja tutela jurídica resguarda o regular funcionamento da Administração Militar e
do dever de fidelidade. O dever funcional é a obrigação decorrente do cargo ou do ofício, em
que exista correlação na atividade desempenhada e o negócio ilícito almejado. V − Trata-se
de crime formal em que para haver consumação basta a violação com o fim de obter
especulativamente vantagem pessoal, ou seja, não há necessidade de que o agente obtenha o
ganho desejado. VI − Recurso provido. Decisão por maioria. (STM. APELAÇÃO nº 7000768-
13.2020.7.00.0000. Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Julgamento:
24.6.2021. Publicação: 17.8.2021.) (Grifos nossos.)
5. Conclusão.
O conjunto probatório produzido nos autos atesta que os militares envolvidos
venderam facilidades para a obtenção de Carteiras de Habilitação de Amador para civis. Ao
agirem dessa forma, além de macularem a imagem da Marinha do Brasil perante o público,
violaram o dever de fidelidade funcional.
7000199-07.2023.7.00.0000
40001361405 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do grave fato, as Apelações Defensivas não devem ser providas, e a
sanção penal é a medida proporcional que se impõe.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento aos Apelos, para manter,
na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença condenatória.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361405v3 e do código CRC 5d5179c9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 16/5/2024, às 21:19:0
7000199-07.2023.7.00.0000
40001361405 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR